Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESTRANCAMENTO. READEQUAÇÃO A NOVA MATRIZ CURRICULAR. PREVISÃO CONTRATUAL. DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. REPROVAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Não há que se falar na perda do interesse recursal quando apesar de ultrapassada a data para a realização de um dos atos requeridos na inicial, existirem outros pedidos de mérito a serem examinados no recurso.

3. Havendo previsão contratual específica a respeito da possibilidade de alteração da matriz curricular após o destrancamento da matrícula, ausente a abusividade na exigência pela instituição de ensino superior de inclusão de novas disciplinas obrigatórias para o término do curso.

4. Somente quando houver a aprovação do aluno em todas as disciplinas obrigatórias exigidas para a conclusão do curso, surge o seu direito à colação de grau e consequente obtenção do diploma.

5. Recurso conhecido e improvido.